Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713405-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E S P A C H O Não houve concessão de gratuidade de justiça à agravante pelo juízo a quo, nem a matéria foi discutida na decisão recorrida. A agravante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual não efetuou o preparo do recurso. Nesse caso, está dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso (CPC, art. 99, § 7o). No tocante à pessoa jurídica, a mera declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, a aduzida impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Além de os documentos anexados em vista do requerimento em questão estarem ilegíveis, nos processos citados no bojo do recurso também amparar o pedido, ou não foi expressamente deferida a gratuidade de justiça, constando inclusive recolhimento de preparo em agravo de instrumento, ou se referem a outra parte. Isto é, não há elementos mínimos a comprovar a relatada situação econômica da requerente, havendo senão indícios de que poderia arcar regularmente com as custas processuais. Por conseguinte, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator